Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em favor do substituído processualmente SEBASTIÃO FERREIRA GOMES. Intimadas as partes para se manifestarem sobre as planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, juntadas ao id 16263466, o credor concordou com os referidos cálculos e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados (id 16830966). O Distrito Federal, ao id 16529318, igualmente não se opôs aos mencionados valores. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, elaborados em consonância ao acórdão de id 12541640, transitado em julgado, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao id 12541546, o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de id 16263466, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (id 12541315), e determino a expedição do devido precatório em benefício de SEBASTIÃO FERREIRA GOMES, com o destaque da verba honorária contratual, como requerido ao 16830966. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador